Tribunal: TJDFT
Processo: 0006885-78.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006885-78.2016.8.07.0008 RECORRENTE: RODRIGO RIBEIRO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRODUTOS - SUPERMERCADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - INVIABILIDADE - MULTIREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a correta aplicação do princípio da insignificância, o qual possui o condão de afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, deve-se observar os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência total de periculosidade social da ação; (iii) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004). 2. Na hipótese, o valor dos bens subtraídos (R$ 156,34) é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00), o que demonstra não se tratar de lesão inexpressiva. Ademais, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o acusado já era conhecido no local dos fatos pela prática de furtos e possui três condenações transitadas em julgado, duas delas por crimes contra o patrimônio, fatos que revelam maior reprovabilidade da conduta. 3. Diz o enunciado 567 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.". 4. Evidenciada a multireincidência, aliada a maus antecedentes, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Art. 44, § 3o, do CP). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque caracterizado crime impossível. Para tanto, assevera que a existência de sistema de vigilância em estabelecimento comercial afasta a consumação do crime de furto. Além disso, sustenta a aplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da insignificância, sendo cabível sua absolvição; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime aberto de cumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nas provas e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, a turma julgadora assentou pela caracterização e consumação do crime de furto, bem como pela inaplicabilidade do princípio da insignificância e pela higidez da aplicação da pena privativa de liberdade e do regime de cumprimento. Inequívoco, portanto, que a apreciação das teses recursais demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012